Tribunal: TJSP
Processo: 2122293-74.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Erro material verificado - Penhora de bem imóvel - Apesar da identidade entre a empresa individual e pessoa física do empresário, na hipótese incabível a penhora pretendida porquanto o imóvel indicado (matricula no 3.078, do CRI de Ourinhos/SP) não mais pertence ao empresário individual, tampouco a empresa individual executada – Mantido o indeferimento da

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Erro material verificado - Penhora de bem imóvel - Apesar da identidade entre a empresa individual e pessoa física do empresário, na hipótese incabível a penhora pretendida porquanto o imóvel indicado (matricula no 3.078, do CRI de Ourinhos/SP) não mais pertence ao empresário individual, tampouco a empresa individual executada – Mantido o indeferimento da penhora- Embargos acolhidos, com efeito modificativo*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001017375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2122293-74.2019.8.26.0000/50000, da Comarca
de Santa Cruz do Rio Pardo, em que são embargantes M. S. E. e M.
K. S., é embargado A. P. L. LTDA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 36231
EDCL. No: 2122293-74.2019.8.26.0000/50000
FORO: SANTA CRUZ DO RIO PARDO
EBTE: MURILO SCATAMBURLO EPP E OUTRO
EBDO: AUTO POSTO LIMOEIRO LTDA
*RECURSO
Embargos de declaração
Erro material
verificado - Penhora de bem imóvel - Apesar da identidade
entre a empresa individual e pessoa física do empresário, na
hipótese incabível a penhora pretendida porquanto o imóvel
indicado (matricula no 3.078, do CRI de Ourinhos/SP) não mais
pertence ao empresário individual, tampouco a empresa
individual executada Mantido o indeferimento da penhora-
Embargos acolhidos, com efeito modificativo*
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls. 434/438, que deu provimento agravo de instrumento,
para deferir a penhora sobre a fração ideal pertencente a Murilo
Scatamburlo do imóvel matricula no 3.078 do CRI de Ourinhos/SP.
Alegam os embargantes que o v. acórdão incorreu em
erro material, visto que o imóvel não pertence a nenhum dos executados,
ora embargantes, conforme se infere da matrícula do imóvel. Apontam que
Gilberto e sua esposa Helena permanecem sendo proprietários de 50% do
bem imóvel, enquanto Dirceu é proprietário de 27%, e João Marcelo é dono
dos 23% restantes do imóvel. Dessa forma, adequado o indeferimento da
penhora, uma vez que os embargantes Murilo e Maurício não são
proprietários do imóvel indicado.
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
É o relatório.
De fato, o v. acórdão incorreu no vício apontado pela
parte.
Assim, penitenciando-se pelo equívoco, passa-se a
análise do recurso nos termos a seguir.
Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de
penhora do imóvel matriculado sob o no 3.078, do CRI de Ourinhos/SP,
sustentando a agravante, ora embargada, tratar-se de imóvel pertencente a
Murilo Scatamburlo.
Conforme se infere da matrícula do sobredito imóvel, o
embargante Murilo Scatamburlo adquiriu a fração ideal de 50% do referido
imóvel em 24.06.2010 (R.3 fls. 418/419).
Posteriormente, em 05.08.2013, a parte alienou a
fração ideal de 27% do imóvel a Dirceu Rodrigues Junior (R.8
fls.
419/420), remanescendo, portanto, Murilo, como proprietário da parte ideal
correspondente a 23% do imóvel.
Por fim, em 28.08.2014, Murilo alienou a fração ideal
de 23% do imóvel a MMD Construtora e Loteadora Ltda (R.9 fls. 420).
Do narrado, observa-se que Murilo Scatamburlo de fato
não figura mais como proprietário do imóvel matriculado sob o no 3.078, do
CRI de Ourinhos/SP, porquanto a fração ideal que lhe correspondia (50% do
sobredito imóvel) foi integralmente alienada a Dirceu Rodrigues Junior
(27% do imóvel) e a MMD Construtora e Loteadora Ltda (23% do imóvel).
Por conseguinte, apesar da identidade entre a empresa
individual e pessoa física do empresário, na hipótese incabível a penhora
pretendida porquanto o imóvel indicado (matricula no 3.078, do CRI de
Ourinhos/SP) não mais pertence ao empresário individual, tampouco a
empresa individual executada.
Desse modo, devem ser acolhidos os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
declaração, com de efeito modificativo, para sanar o vício apontado,
retificando-se o v. acórdão de fls. 434/438, para indeferir a penhora sobre o
imóvel indicado, mantendo-se a decisão do r. juízo a quo.
Isto posto, acolhem-se os embargos de declaração,
com efeito modificativo.
Maia da Rocha
Relator